Tribunal: TJPA
Processo: 0811650-15.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811650-15.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ALCIMARINA MARIA SANTOS FRAIHA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE EXCIPIENTE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que tanto o possuidor a qualquer título do imóvel quanto seu proprietário, aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis, são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. Precedentes;

2. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 8076477, por meio da qual conheci do recurso e dei provimento para reformar a decisão
a quo.

Inconformado, o agravante alega, em síntese,
“que a decisão monocrática ocorreu em equivoco grave ao não vislumbrar os estritos limites da execução, a impossibilidade de dilação probatória, e a falta de prova por parte da Agravante, e até mesmo a ausência de sua afirmação (como se admite quanto se trata da teoria da asserção) quanto a ser legítima porque proprietária, titular do domínio útil ou possuidora com animus domini, repita-se, sequer alega tal condição, devendo, assim, ser restabelecida a plena validade e eficácia da decisão interlocutória incialmente agravada, posto que a recorrida é parte manifestamente ilegítima ao feito”.

Ante esses argumentos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso de agravo para a reforma da r. decisão isolada da relatoria, e, deste modo, ser mantida a decisão oriunda da 1ª Vara de execução fiscal de Belém que rejeitou, de plano, exceção de pré-executividade, por reconhecer a excipiente (agravada) como parte ilegítima para a causa.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão do id. 9712494.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Observa-se que o imóvel objeto da cobrança do IPTU é o mesmo imóvel em que reside a agravada: trata-se de imóvel localizado na Av. Tavares Bastos, n° 1485 - Conj. Tavares Bastos, apto.104 - 10, Bairro: Marambaia, conforme certidão do Oficial de Justiça (Id. 6824549), datada de 04/03/2012, onde a agravada é ocupante do imóvel.

Inicialmente, ressalta-se que na jurisprudência do STJ é assente no sentido de que tanto o possuidor a qualquer título do imóvel quanto seu proprietário, aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis, são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU (REsp 1.110.551/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18/06/2009, julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973).

O art. 34, do CTN, por sua vez, prescreve que contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Dessa forma, verifico a probabilidade do direito acerca da legitimidade ad causam da agravada para a apresentação de exceção de pré-executividade. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU EXTINTA EM RAZÃO DA ACOLHIDA DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 8º, § 2º E 16, §§ 2º E 3º DA LEI 6.830/80, E ARTS. 32 E 121 DO CTN: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. LEGITIMIDADE ATIVA DA RECORRIDA (POSSUIDORA DO BEM IMÓVEL) PARA O OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA QUANDO HÁ A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL.

1. Trata-se, na origem, de exceção de pré-executividade em execução fiscal de IPTU em que reconhecida a prescrição intercorrente. Contrapõe-se o Município ao argumento de que a excipiente carece de legitimidade, que inocorreu a prescrição e que descabe a condenação do ente público em honorários de sucumbência.

2. Não houve o prequestionamento da matéria relativa aos arts. 8º, § 2º e 16, §§ 2º e 3º da Lei 6.830/80, e aos arts. 32 e 121 do CTN, ou seja, sobre eles não se manifestou o Tribunal de origem, de modo que não consta no acórdão recorrido qualquer menção a respeito de sua disciplina normativa. O prequestionamento, como requisito de admissibilidade para a abertura da instância especial, é admitido não só na forma explícita, mas, também, implícita, o que não dispensa, nos dois casos, o necessário debate acerca da matéria controvertida, o que não ocorreu. Súmula 211/STJ.

3. Sobre a legitimidade ad causam da recorrida, a teor do art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. A jurisprudência do STJ é a de que tanto o promitente comprador do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, o que implica reconhecer a legitimidade ativa da recorrida para o oferecimento da exceção de préexecutividade. Veja-se: REsp. 1.110.551/SP, Rel.Min.MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18.06.2009.

4. Admite-se a exceção de pré-executividade na execução fiscal quanto às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393/STJ). Outrossim, é cabível a fixação dos honorários de sucumbência em exceção de pré-executividade julgada procedente. Nesse sentido: REsp. 1.276.956/RS, Rel. Min. ARI PARGENDLER, DJe 13.02.2014, e REsp. 1.369.996/PE, Rel. Min. ELIANA CALMON, DJe 13.11.2013.

5. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1294527/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe 29/09/2014)

Outrossim, é cediço que a exceção de pré-executividade, simples petição nos autos da execução, serve de instrumento processual destinado a suscitar questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, atinentes à liquidez do título executivo, dos pressupostos processuais e condições da ação.

Na espécie, a execução foi proposta visando a cobrança de débito de IPTU referente aos Exercícios de 2004 a 2007 (ID. 6824549), relativo ao imóvel situado na Av. Tavares Bastos, n° 1485 - Conj. Tavares Bastos, apto.104 - 10, Bairro: Marambaia, CEP: 66615-005.

No entanto, depreende-se dos autos que o executado faleceu em 03/09/2007, conforme certidão de óbito registrada no ID nº 6824549, ou seja, antes da constituição do crédito tributário e, por conseguinte, da propositura da demanda executiva, que é datada de 03/02/2009.

A jurisprudência do STJ se posiciona no sentido de que o ajuizamento de execução fiscal em face de pessoa já falecida não importa o redirecionamento ao espólio, uma vez que não restou formada a relação processual, encontrando-se ausente uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva.

De outro lado, admite-se o redirecionamento quando o óbito do devedor ocorreu após a sua citação nos autos da execução fiscal. Isto porque, do contrário, estaríamos diante da modificação do polo passivo, cuja ocupação seria de contribuinte que não participou do lançamento, na forma do Enunciado sumular nº. 392, do STJ:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

O tema também já foi objeto de julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos, confirase:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ.

1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ).

2. É que: "Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da 4 Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos.

4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)

EXECUÇÃO FISCAL - PROPOSITURA EM FACE DE DEVEDOR JÁ FALECIDO - REDIRECIONAMENTO CONTRA O ESPÓLIO -MODIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE - ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SÚMULA 392 - RECURSO REPETITIVO

- A jurisprudência do Superior tribunal de Justiça está sedimentada no sentido de que o ajuizamento de Execução Fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao Espólio, haja vista que não se chegou a angularizar a relação processual, ausente, portanto, uma das condições da ação: a legitimidade passiva.

- Tal redirecionamento só é admitido quando o óbito do devedor ocorrer após a sua regular citação nos autos da Execução Fiscal.

- Inteligência da Súmula nº 392 do STJ, verbis: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

- Entendimento reafirmado no julgamento do Recurso Especial nº 1.045.472/BA, relatado pelo Min. Luiz Fux, Primeira Seção, em 25/11/2009, submetido ao regime dos recursos repetitivos.

- Decisão agravada mantida.

- Aplicação do disposto no caput artigo 557 do Código de Processo Civil.

-Recurso a que se nega liminar seguimento.

(AC 0420340,09.2011.8.19.0001, 7 CC, Rel. Des. Caetano Ernesto da Fonseca Costa, j. 16.03.2016)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 19/12/2022